Tribunal: TJES
Processo: 5007138-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007138-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA INIDÔNEA PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega a nulidade da prova por invasão domiciliar sem mandado judicial nem flagrante delito, e requer a concessão da liberdade provisória, subsidiariamente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada está suficientemente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se é devida a análise da suposta ilicitude d a prova da apreensão de entorpecentes por entrada de policiais no domicílio do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes acondicionados para mercancia, em contexto de suspeita de tráfico reiterado na residência do paciente.

4. A alegada ilicitude da prova, por suposta invasão domiciliar sem mandado e sem flagrante, exige análise aprofundada de prova, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e idade inferior a 21 anos) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da periculosidade concreta demonstrada.

6. A fundamentação
per relationem
adotada pelo juízo de primeiro grau atende aos requisitos legais, especialmente quando referenda motivação anterior válida e adequada aos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade de entorpecentes apreendidos.

2. A análise da licitude da prova decorrente de eventual invasão domiciliar exige dilação probatória, incabível na via do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos rele
vantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007138-60.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
JOSÉ ROMILDO CIPRIANO COSTA JUNIOR

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROMILDO CIPRIANO COSTA JÚNIOR

contra suposto ato coator do Juízo da Audiência de Custódia de Viana, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de nº 0000050-08.2025.8.08.0016, posteriormente redistribuído para Vara Única de Conceição do Castelo.

O impetrante argumenta que os entorpecentes foram apreendidos através da invasão domiciliar, “
visto que não havia flagrante delito e não houve autorização por parte do suspeito
”, bem como aventa as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, de bons antecedentes e possui menos de 21 (vinte e um) anos, para pleitear a concessão da liberdade provisória.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica no ID 13593067.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 14480609 pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 69113370 dos autos de origem) o que se segue:

[...] Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 30 de abril de 2025, por volta das 10h17min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, os denunciados em epígrafe foram flagrados por policiais mantendo em depósito substância análoga ao crack, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 09/13, formulário de cadeia de custódia de fls. 26/27, auto de apreensão de fls. 30/31 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 32 do IP.

Aflora mais que, na data acima referida, Policiais Militares receberam a informação de que um homem estava comercializando entorpecentes na entrada da cidade.

Ao se dirigirem ao local, a guarnição observou a movimentação, fazendo em seguida contato com o denunciado. Ao ser indagado, JOSÉ ROMILDO confirmou informalmente aos policiais que havia material ilícito em sua residência e autorizou o ingresso dos agentes no local.

Registra-se que o denunciado confirmou à guarnição que é companheiro de GERLI NUNES VENÂNCIO, que também é investigada pelo envolvimento no tráfico de drogas no município de Conceição do Castelo/ES.

Ademais, em buscas realizadas no local, os policias lograram êxito em localizar no quarto do casal, dentro de uma bolsa feminina 12 (doze) unidades de substância análoga a crack, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Cabe mencionar que o denunciado afirmou ainda que os entorpecentes eram comercializados pelo valor R$ 20,00 (vinte reais) por unidade e o material pertencia a GERLI, sua companheira.

Assim agindo, por manterem em depósito drogas para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, incorreram os denunciados nas sanções penais domiciliadas no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Sob essa premissa, em audiência de custódia (págs. 42/44 do ID 13587186), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a
manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”

Posteriormente, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 69375060 dos autos de origem):

“[...] No caso concreto, existem elementos suficientes para asse­verar a ma­terialidade delitiva, conforme se verifica no boletim unificado de fls. 09 a 13, auto de apreensão de fls. 30 a 31 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 32 e relatório de investigação formulado pela Autoridade Policial e declarações que o acompanham (ID 68684201). (...)

Destaca-se, nesse particular, que
a gravidade concreta do delito pode ser aferida pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em posse dos réus, bem como pelo modo de armazenamento ostensivo, característico da atividade de tráfico
.

Infere-se da peça inquisitorial que após diversas denúncias de tráfico na residência dos acusados, os policiais deslocaram-se até o local e constataram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel, situação compatível com a comercialização de entorpecentes, de modo que procederam com a abordagem no local, logrando êxito em apreender considerável quantidade de drogas na bolsa pessoal de Gerli, que estavam acondicionadas e prontas para a comercialização. (...)

Nesse contexto, resta evidenciada a periculosidade concreta dos agentes, sendo o cárcere provisório a medida necessária e adequada à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
(...)

Pelas mesmas razões, em reavaliação a prisão preventiva decretada em prol do acusado José Romildo Cipriano Costa Junior, não encontro nos autos fundamentos suficientes a ensejar a revogação da medida, conforme comando proferido pelo Juízo de Audiência de Custódia (fls. 42 a 44), adotando-o como fundamentação referencial, na forma do entendimento do
STF
(MS 25.936 ED/DF), nesse particular. - destaquei

[...]

Não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que o fundamento apontado pelos magistrados é a garantia da ordem pública em razão da quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Cumpre ressaltar que

a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que os entorpecentes foram apreendidos através da invasão domiciliar sem

flagrante delito e sem a autorização por parte do suspeito
,
a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Nesse sentido, vejamos julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. FLAGRANTE FORJADO. INVIÁVEL REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

3. No caso, diante do contexto fático apresentado nos autos, que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, não há falar, a priori, em ilegalidade da diligência policial na residência do paciente, ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas.

4. Em relação ao suposto flagrante forjado, destaca-se que, na linha da conclusão adotada pela Corte local, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária,
ressaltando-se dos autos que sequer há menção ao oferecimento, tampouco recebimento, de denúncia em desfavor do paciente.

5. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a elevada quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (1,6 kg de haxixe, 2,3 kg de maconha e 153 g de cocaína), no contexto da traficância. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2024). - destaquei

Assim, reconhece-se que o princípio do
in dubio pro reo
é vigente e impera em nosso ordenamento, no entanto, em casos como o presente, em que a lei permite a segregação cautelar, o resguardo da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP, mostra-se necessário.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Diante do exposto, ainda que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, possui emprego lícito e endereço fixo, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no sentido de que “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (HC 624083/PE, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021).

No mesmo viés, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que tais condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, houve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.